Tribunal: TJDFT
Processo: 0717003-28.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor comunicou o depósito do valor referente ao precatório em epígrafe (ID 12011561). Com efeito, não há nos presentes autos notícia de deferimento de pedido de preferência constitucional pelo Juízo de Origem à(ao) credor(a) SONIA MARIA NASCIMENTO SOUZA, de modo que existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório no tocante à ordem cronológica, uma vez que há precatórios mais antigos que não possuem informação acerca do pagamento. Aguarde-se o depósito do INSS em relação aos precatórios mais antigos. Publique-se. Brasília, 1 de julho de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios